Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Prisão preventiva. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado primário que, embora preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, por crime culposo (o primeiro) e o segundo de crime punido com pena de detenção inferior a 4 anos. A prisão não observa os requisitos do art. 313 do CPP. São suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput, e 306, § 2o; CPP, arts. 312 e 313.